Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-12.2014.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001403-12.2014.8.11.0008
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MARIA ZILDA BATISTA MAGALHÃES, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0001403-12.2014.8.11.0008, que julgou procedente os pedidos da inicial, condenando os Requeridos a fornecerem a autora o procedimento cirúrgico conforme requerido.
Aduz o Apelante Estado de Mato Grosso a necessidade de revogação da multa diária, devendo a mesma ser substituída por bloqueio.
Ressalta que o bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso embora possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição da multa diária.
Ao final, requer a substituição da multa diária por penhora online.
Já a Apelante MARIA ZILDA BATISTA MAGALHÃES, aduz que o magistrado “a quo”, deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de Defensoria Pública.
Pugna ao final, pela reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas pela Apelante no (Id. 99460565 – p.151/156), e pelo Estado de Mato Grosso (Id. 99460565 – p.159/162).
A Procuradora Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 101710986).
É o relatório.
Decido.
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
O apelo do Estado de Mato Grosso visa a exclusão da multa diária ou a substituição por penhora online.
Para garantir o cumprimento da obrigação, foram fixadas “astreintes” que são um dos mecanismos processuais utilizados para atingir um processo simultaneamente eficaz e eficiente para o cumprimento da obrigação.
Contudo, no caso em apreço, a multa deve ser excluída como meio coercitivo, pois desnecessária, já que a obrigação foi cumprida.
"REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 2. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. 3. [...] (Apelação / Remessa Necessária 178377/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)".
Portanto, afasto a multa cominatória fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais).
A luz dessas considerações DOU PROVIMENTO ao apelo.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
Sustenta a Apelante a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do STJ
Inicialmente, quando ao pedido de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas, também contra o Município, quando a decisão houver sido proferida após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 80/2014.
Assim, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. 2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.(N.U 0012591-21.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL POR ETIOLOGIA INDEFINIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. [...]2. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do [...](Apelação / Remessa Necessária 72629/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018).
Desse modo, como a sentença foi proferida depois da publicação da EC no 80/2014, a Defensoria Pública, não faz jus aos honorários de sucumbência.
No tocante a suscitada alegação de superação da súmula, a irresignação, não merece prosperar.
Isso porque, enquanto o Supremo Tribunal Federal não julgar a Repercussão Geral, há de prevalecer o entendimento cristalizado sob o enunciado de súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
Assim, considerando-se que a Defensoria Pública de Mato Grosso pertence ao mesmo ente federativo que o Estado réu, entendo que incabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor, a teor do enunciado sumular acima citado.
Com essas considerações,
I) DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
II) NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por MARIA ZILDA BATISTA MAGALHÃES.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.